Tribunal: STF
Processo: RHC 232250
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO COATOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.